Tribunal: CARF
Processo: 13831.001811/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13831.001811/2008-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.733 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
RADIO SENTINELA DE OURINHOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
DÉBITO SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. NÃO TRIBUTÁRIA OU
NÃO. EXCLUSÃO. SIMPLES NACIONAL.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, seja tal débito de débito de natureza
tributária ou não, não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-34.838, proferido pela 9a
Turma da DRJ/ RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente e manteve sua exclusão do Simples Nacional com efeitos a partir de 01/01/2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13831.001811/2008-52
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.733 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13831.001811/2008-52

Fazendo um breve relato dos fatos, tem-se que em de 22 de agosto de 2008 foi
expedido o Ato Declaratório Executivo DRF/MRA n° 374608, cujo artigo 2o assim determinou:
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão 5 partir do dia 1o de janeiro de 2009, conforme
disposto no inciso IV do art. 31 da Lei Complementar n 5 123, de 2006.
Tal exclusão deu-se em virtude de a Recorrente possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, inscritos em Dívida Ativa da União
A Recorrente apresentou sua manifestação de inconformidade alegando aduzindo
que:
a) não pode ser excluída do Simples Nacional, uma vez que a empresa nada deve
à Receita Federal. pois os débitos junto A PGFN são relacionados à multa de
origem eleitoral;
b) a dívida eleitoral, desprovida de natureza tributária, não corresponde a um
débito para com a Fazenda Nacional.
Por sua vez, a 9a Turma da DRJ/ RPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, indeferindo a manutenção da Recorrente no Simples Nacional, conforme a
seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES NACIONAL. VEDAÇÃO À OPÇÃO. DÍVIDA -ATIVA. DA FAZENDA
PÚBLICA TRIBUTARIA OU NÃO TRIBUTARIA.
Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou no
tributária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Seu Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário repisando os argumentos
trazidos por ocasião da manifestação de inconformidade, ou seja, que os débitos que constam em
DAU são oriundos de divida eleitoral, sem natureza tributaria e não correspondem a débitos para
com a Fazenda Nacional.
É o relatório.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.733 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13831.001811/2008-52

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, a Recorrente discorda do procedimento fiscal sob o
argumento de que os débitos que constam em seu nome e estão inscritos na Dívida Ativa da
União não têm natureza tributária, mas sim são referentes à divida eleitoral e, que por tal motivo,
não podem impedir sua permanência no SIMPLES NACIONAL.
Inicialmente, vale destacar que o tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é
aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio
constitucional da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.733 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13831.001811/2008-52

A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente (art. 29 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006).
Por outro lado, a pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional. A
exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da
exclusão. É permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão (art. 17 e art. 31 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
E esse é justamente o caso da Recorrente, visto que sua exclusão do SIMPLES
Nacional deu-se em razão da existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja
exigibilidade n estava suspensa, nos termos do inciso V, do art. 17 da Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006, combinado com a alínea “d” do inciso II, do art. 3o, e inciso I do art.
5o, ambos da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007.
Como a Recorrente limitou-se a repetir os mesmos argumentos já delineados em
sua peça impugnatória, transcrevo a decisão de primeira instância sobre essa questão em
discussão, com base no § 3o do artigo 57 do RICARF, cujos fundamentos adoto como minhas
razões de decidir, nos seguintes termos:
O contribuinte reconhece que apresenta débitos inscritos na Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional. No entanto, assevera que não poderia ser excluído do Simples
Nacional pelo fato de apresentar tais débitos. urna vez que se trata de débitos relativos à
multa de natureza eleitoral.
A alegação do contribuinte não merece prosperar, uma vez que é contrária A legislação
vigente, a seguir transcrita. .
Lei no 6.830. de 22/09/1980:
Art. 2o - Constitui dívida ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributário ou
não tributário na Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores,
que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos •e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal:
§ 1o- Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o
art. 1o, será considerado Divida Ativa da Fazenda Pública.
§ 2° - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não
abrange atualização monetária, juros e multa de. Mora e demais encargos previstos
em lei ou contrato.
§ 3o - A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade,
será feita pelo órgão competente Para apurar a liquide: e certeza do crédito e
suspenderá a Prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a
distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes c/c findo aquele prazo.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.733 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13831.001811/2008-52

§ 4o - A Divida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda
Nacional. (grifo nosso)
Lei no 4.320. de I 7/63/1964:
Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão
escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas
rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei no 1.735, de 1979)
§ 1o - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para
pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em
registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será
escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto Lei no 1.735, de 1979)
§ 2o - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza,
proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e
Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os
provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa
de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou
taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por
estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos
responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de
obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra
garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto
Lei no 1.735, de 1979) (Grifo nosso)
Lei Complementar no 123. de 14/12/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Portanto, pela legislação vigente, os débitos inscritos na PG1'N cm nome do
contribuinte de natureza não tributária constitui motivo para a sua exclusão do Simples
Nacional.
Portanto, a existência de débito para com a Fazenda Pública, inscrito em dívida
ativa sem exigibilidade suspensa e que não fora regularizado no prazo legal, impede a
manutenção da Recorrente no SIMPLES Nacional ou sua inscrição, independentemente de o
referido débito ter natureza tributária ou não.
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.733 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13831.001811/2008-52

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a
decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital